Tribunal: TJSP
Processo: 2203349-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho que apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido anteriormente, o qual manteve a liminar de reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial – Despacho de mero expediente - Ausência de cunho decisório a ensejar a interposição do presente recurso – Irrecorribilidade, na forma do art. 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho que apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido anteriormente, o qual manteve a liminar de reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial – Despacho de mero expediente - Ausência de cunho decisório a ensejar a interposição do presente recurso – Irrecorribilidade, na forma do art. 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.